Tribunal: STF
Processo: HC 265489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.896/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de posse irregular de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16 da da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 11 anos e 11 meses de reclusão, mantendo-se o regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida com base na fundamentac¸ão concreta e ido^nea das insta^ncias ordinárias, que consideraram a apreensão de armas e petrechos típicos ao tráfico como elementos suficientes para afastar o tráfico privilegiado. 



    6. A jurisprude^ncia do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munic¸ões, corroborando a decisão das insta^ncias ordinárias. 



    7. Não há conexão com o Tema 1139/STJ, pois a decisão não se baseou em inquéritos ou ac¸ões penais em curso, mas em elementos concretos do caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, 



    De efeito, além da expressiva quantidade de droga apreendida (44 porções de maconha, pesando aproximadamente 820g e 03 tijolos também de maconha, pesando 2kg), os agentes públicos apreenderam objeto comumente empregado na pesagem de entorpecentes (02 balanças de precisão), armas de fogo (01 pistola, marca Canik, modelo TP9DA, calibre 9mm Luger, com numeração raspada; 01 submetralhadora de fabricação artesanal, que admite calibre 9mm Luger, com mecanismo de repetição automática; 01 espingarda, marca Ithaca, modelo Model 37, calibre 12 Gauge; 01cartucho calibre 20 Gauge, intacto; 24 cartuchos calibre .38, intactos; 36 cartuchos calibre .380, intactos e 06 cartuchos calibre 9mm, intactos, de uso permitido), assim como algema, capa de colete balístico, camiseta com escrita “Polícia Civil”, máscara balaclava e um simulacro de arma de fogo. 



    Ditos elementos, somados, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente